Tribunal: TJSP
Processo: 3003787-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de remessa dos autos ao contador judicial para apuração de eventual valor devido – Possibilidade – Serviço de Cálculos Judiciais da Fazenda Pública que informou ser possível a realização da perícia, desde que o agravante forneça as devidas planilhas para sua elaboração – Decisão reformada para que os autos sejam encaminhados à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão de remessa dos autos ao contador judicial para apuração de eventual valor devido – Possibilidade – Serviço de Cálculos Judiciais da Fazenda Pública que informou ser possível a realização da perícia, desde que o agravante forneça as devidas planilhas para sua elaboração – Decisão reformada para que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial, tão logo o agravante forneça os documentos elencados no ofício de fls. 28 – Recurso provido.